Tribunal: TJDFT
Processo: 0020861-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020861-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES ISAIAS RECORRID0: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. 05 ANOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS 1. O ex-empregador, responsável pelo eventual aporte financeiro da quota patronal do trabalhador junto à empresa de previdência complementar, tem legitimidade passiva para a ação de revisão de benefício previdenciário complementar. 2. Não há coisa julgada quando a nova demanda se baseia em pedido ou causa de pedir distintos de outra ação já transitada em julgado (CPC/73 301 §§ 2o 3o). 3. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não vedar as pretensões deduzidas na inicial (CPC/73). 4. As hipóteses de interrupção da prescrição estão previstas no art. 202 do CC. 5. A pretensão ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria devidas pelo fundo de pensão prescreve em cinco anos. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo adenominada prescrição do fundo de direito(Súmulas 291 e 427 do STJ). 6. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Por ser prova destinada ao recálculo do benefício, à apuração das diferenças devidas a autora e de eventual aporte a ser realizado pelas partes, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou cassação da sentença. 8. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo da 1a ré. Negou-se provimento aos apelos do autor e do 2o réu. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028